Tribunal: TJBA
Processo: 8000200-72.2020.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000200-72.2020.8.05.0253 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA AUGUSTA DE BRITO SANTOS Advogado(s): LUCIENE DE BRITO SANTOS MARINHO APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. REAJUSTES DAS MENSALIDADES. PERÍODO DE 2010 A 2020. PREVISÃO CONTRATUAL DO ÍNDICE FIPE-SAÚDE. AUMENTOS SUPERIORES SEM JUSTIFICATIVA TÉCNICA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR (STJ, ERESP 1.413.542/RS) APLICÁVEL SOMENTE AOS INDÉBITOS NÃO PÚBLICOS POSTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, 30/03/2021. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ajuizada em face de entidade de autogestão, visando à revisão de reajustes aplicados em plano de saúde no período de 2010 a 2020, que totalizaram 108,06%, elevando a mensalidade de R$ 1.038,23 (mil e trinta e oito reais e vinte e três centavos) para R$ 3.091,37 (três mil e noventa e um reais e trinta e sete centavos), em dissonância com o índice FIPE-Saúde contratualmente previsto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (1) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (2) examinar a abusividade dos reajustes aplicados ao plano de saúde em face do índice contratualmente previsto; (3) analisar a existência de danos morais e a forma de repetição do indébito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso impugna especificamente o fundamento central da sentença quanto à possibilidade de julgamento de improcedência após a decretação da revelia, apresentando argumentação própria sobre a interpretação contratual, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Embora inaplicável o CDC aos planos de autogestão (Súmula 608/STJ), incidem os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (CC, arts. 421 e 422), bem como a interpretação mais favorável ao aderente (CC, art. 423). 5. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não conduz à automática procedência dos pedidos, devendo ser analisada em conjunto com as provas dos autos. 6. Os aumentos praticados superaram significativamente o índice FIPE-Saúde previsto na cláusula 27 do contrato, sem justificativa técnica que amparasse tal discrepância, caracterizando abusividade. 7. A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, observada a prescrição trienal, vez que, a nova orientação da Corte Especial do STJ, no sentido de ser cabível a devolução em dobro independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor (STJ, EREsp 1.413.542/RS), é aplicável tão somente aos indébitos não públicos posteriores à data de publicação do acórdão, 30/03/2021. 8. O reajuste indevido das mensalidades, por si só, não ultrapassa a esfera do mero dissabor, não caracterizando dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido para: (1) declarar a abusividade dos reajustes; (2) determinar a aplicação do índice FIPE-Saúde; (3) fixar o valor atual da mensalidade em R$ 2.431,85; (4) condenar a ré à devolução simples dos valores cobrados acima do índice FIPE-Saúde nos últimos três anos anteriores à propositura da ação. Tese de julgamento: "1. A previsão contratual de reajuste pelo índice FIPE-Saúde constitui o parâmetro principal para a correção das mensalidades, não podendo a menção genérica a 'aspectos atuariais' autorizar aumentos significativamente superiores sem robusta justificativa técnica. 2. O reajuste abusivo de mensalidades de plano de saúde, por si só, enseja apenas danos materiais, não caracterizando dano moral indenizável quando ausentes circunstâncias excepcionais.". _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422 e 423; CPC, arts. 344 e 345. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000200-72.2020.8.05.0253, tendo como Apelante Maria Augusta de Brito Santos e Apelada Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar parcial provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator